Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0704411-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA LOPES DE SOUSA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, LARISSA LOPES DE SOUSA DECISÃO Conforme narrado no despacho de ID 70186157, a agravante busca a reforma da decisão atacada, com o objetivo de que seja imposta imediata cessação das cobranças realizadas pela agravada e majorada a multa determinada. Contudo, verificou-se que, em 27/02/2025, foi proferida decisão reconhecendo o descumprimento da obrigação de fazer e aplicando multa de R$ 2.500,00 à parte executada. Intimada a se manifestar acerca do interesse recursal, a agravante manteve-se inerte (ID 70681934). É o breve relatório. DECIDO. Da análise dos autos originários, verifica-se que a pretensão recursal da agravante consiste na aplicação de multa à parte executada, ante o descumprimento da determinação de não realizar cobranças à exequente. Em 21/02/2025, o Juízo de origem proferiu decisão reconhecendo que a parte executada foi devidamente intimada a cumprir as obrigações, por meio do sistema, na data de 24/12/2024. Em 27/02/2025, foi reconhecido o descumprimento da obrigação de não fazer e aplicada multa de R$ 2.500,00 à executada, evidenciando que a pretensão da agravante já foi devidamente apreciada pelo Juízo de origem, o que revela a ausência de interesse no julgamento do presente recurso. Assim, deve-se considerar prejudicado o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora